Tribunal: TJES
Processo: 5004541-22.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004541-22.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ZILIO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004541-22.2024.8.08.0011
ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
BANCO BMG E ANTONIO ZILIO
RECORRIDOS:
BANCO BMG E ANTONIO ZILIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao Recorrente ANTÔNIO ZILIO.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO EM COMPRAS COTIDIANAS. SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO BANCO BMG CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação proposta por ANTONIO ZILIO em face de BANCO BMG S.A, alegando, em síntese, que a requerida realizou sem o seu consentimento, um contrato de cartão de crédito consignado RCC com descontos em seu benefício previdenciário. Assim, requer com a presente demanda, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ser indenizado pelos danos morais sofridos.

(2). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que
DECLARO
a inexistência do débito e da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado nº 17750836, com a rubrica de RCC e descontos de R$ 92,12, incluído desde 19/09/2022, de titularidade do BANCO BMG.S/A, devendo o réu
CANCELÁ-LOS
de seus sistemas e providenciar a baixa perante a base vinculada ao INSS, no
prazo máximo de cinco dias
, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ao mesmo tempo em
CONDENO
a requerida a pagar ao autor o montante total de R$ 1.704,22 (mil setecentos e quatro reais e vinte e dois centavos), com correção monetária calculada desde o ajuizamento da ação e juros moratórios a contar da citação; ao mesmo tempo em que
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação supra.
Confirmo a liminar ao seu tempo deferida”
.

(3).
Ambas as partes interpuseram Recurso inominado. A ré pleiteando a reforma da sentença e o autor pugnando pela procedência dos danos morais.

(4). Em análise à contratação impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da regularidade do negócio jurídico em comento.
Isso porque, diversamente do ocorrido em outros processos, na presente ação é possível corroborar que o Recorrente tinha plena ciência da contratação do cartão a partir da identificação de diversas compras na modalidade crédito (com efetivo uso do plástico), conforme se pode observar das faturas anexadas aos autos (ID
de origem
43960311). Ademais, o contrato digital de ID. n° 43960309, encontra-se acompanhado do documento de identidade do autor, bem como selfie, aparentemente tirada no próprio estabelecimento bancário da requerida, em que observa-se no fundo o que parece ser a palavra “empréstimos”. No mais, importante ressaltar que na inicial o autor alega que nunca recebeu cartão algum da ré e após a juntada das faturas comprovando o uso do cartão, a tese autoral mudou, alegando em audiência de conciliação (ID. n° 44115475) que
“(...) No que se refere aos documentos apresentados ID 43960311 (faturas) as mesmas servem para comprovar que o autor ao adquirir cartão de crédito, o adquiriu na forma comum do mesmo, usando e pagando as faturas correspondentes, conforme demonstrado pelos referidos documentos (...)”
. Assim, não prosperam as alegações autorais que desconhecia a contratação do referido cartão. Ora, se a parte autora utilizou o cartão em comento, deveria também saber que o pagamento do saque e das compras efetuadas dar-se-ia por meio do pagamento das faturas emitidas, no entanto, não comprova a quitação dessas, levando ao aumento do débito, dada a falta de pagamento integral das parcelas.

(5) Não obstante,
na inicial, o próprio autor juntou extrato do INSS - ID. n° 41204117 em que consta uma vasta lista de empréstimos ativos - 7, o que comprova que o demandante está acostumado a tomar empréstimos consignados.
Além disso, em pesquisa ao PJe, observa-se que o autor possui outras ações em face de instituições financeiras diversas,
em que afirma não reconhecer ou vício de conhecimento com relação à aquisição de cartão de crédito consignado e empréstimos. Portanto, tais indícios afastam a abusividade de conduta da Requerida, bem como conferem validade à avença, não havendo que se falar em vício de consentimento.

(6). Nesse sentido, considerando a expressa menção contratual quanto no sentido de se tratar de cartão de crédito consignado, bem como tendo o autor reconhecido a celebração do negócio e utilizado o referido cartão em diversos estabelecimentos comerciais, não há que se ponderar o seu desconhecimento quanto aos termos da avença. Nesse sentido também, inclusive, já entendeu o E. TJES: “
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. VENDA CASADA. PRÁTICA NÃO CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO NÃO CONDICIONADA À VENDA DE OUTRO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O autor não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, porém em suas razões recursais afirma que houve vício de consentimento, uma vez que no momento da contratação acreditava que somente estava realizando um contrato de empréstimo consignado padrão, não tendo firmado contratação de cartão de crédito, conforme lhe fora ofertado por telefone pela preposta da empresa ré.
2. O Termo de Adesão firmado pelo Apelante e juntado às fls. 80/81, contém de forma expressa a informação de que a modalidade contratada seria de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado, estabelecendo como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento. 3. Outrossim, conforme consignado em sentença, constata-se nas faturas acostadas às fls. 119/137v, a utilização do cartão de crédito para gastos pessoais e a demonstração de que foram enviadas as faturas respectivas ao endereço do autor. 4. Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do autor, a qual oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos
. 5. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade do contrato firmado entre as partes. 6. Recurso conhecido e não provido
.” (TJES, Classe: Apelação, 0000207-28.2020.8.08.0057, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023).

(7). Por isso, não constatadas quaisquer irregularidades quanto ao negócio jurídico discutido, merece acolhida a pretensão recursal do BANCO BMG e por consequência, improcedente a pretensão recursal do autor.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente BANCO BMG e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e consequentemente, REVOGAR a liminar deferida nos autos.

(9). Lado outro,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente ANTÔNIO ZILIO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

(10). Condeno o Recorrente ANTÔNIO ZILIO ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)